Tribunal: TJMT
Processo: 0008707-14.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008707-14.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELANTE), CHRISTIANE DA CUNHA RIBEIRO ALVES - CPF: 001.715.611-47 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (APELANTE), ROMILDO COSTA SILVA - CPF: 027.441.921-12 (APELADO), JOAO MARCOS FALIGUSKI - CPF: 015.366.611-04 (APELADO), JOAO MARCOS FALIGUSKI - CPF: 015.366.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - BENFEITORIA A SER DETERMINADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO NÃO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO - SENTENÇA
EXTRA PETITA
- OCO
RRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - DEFESA QUE SE LIMITA À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO PROVIDO.

O provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu.

O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o
quantum
debeatur
(apuração do valor da indenização). Precedentes do STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira
Vara
Cível
da Comarca d
e Lucas do Rio Verde
,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse.

E
m suas razões recursais,
o
s
Apelante
s

argumenta
m
pela
ocorrência de sentença
extra petita
, eis que, na defesa apresentada pelo requerido, não houve pedido expresso ou tácito para indenização de benfeitorias.

Subsidiariamente, sustentam pela irregularidade das benfeitorias perante os órgãos municipais, e demonstração da má-fé da parte Apelada.

Forte
nessas razões, requer
em
o provimento do Apelo
, para
reformar
, neste ponto,
o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
07269680
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse.

Extrai-se da inicial que
Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda e Antares Empreendimentos Imobiliários
Eireli
ajuizaram a presente demanda em face de Romildo Costa Silva
.

Narram que
por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, o requerido teria adquirido o Lote 017, da Quadra 035, do lote
amento Jardim Amazônia II, localizado no Município de Lucas do Rio
V
erde,
pelo valor total de R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais), cujo pagamento se realizaria por 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas.

Verberam que, embora o requerido tenha entrad
o
na posse direta do imóvel, este teria se tornado inadimplente desde 25/04/2014.

Com essas razões, requereram a
rescisão contratual, indenização a título de taxa de ocupação ilícita, condenação ao pagamento das despesas tributárias e de multa penal compensatória.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

DECLARAR a rescisão do Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Parcelamento Imobiliário do Loteamento Jardim Amazônia II – Contrato n. 5119 entabulado entre as partes, nos termos do item "a" da sentença n. 71623500;

DETERMINAR a reintegração de posse do imóvel disposto no Lote 013, da Quadra 030, no Loteamento Jardim Amazônia II, em favor da parte Requerente, nos moldes do item "c" da sentença n. 71623500;

CONDENAR o Requerido ao pagamento da cláusula penal compensatória, nos termos do estabelecido no contrato, em complemento ao item "b" da sentença n. 71623500;

CONDENAR o Requerido Jeremias Prates da Silva ao pagamento da taxa de ocupação do imóvel, nos termos do estabelecido no contrato, ressalvada a ausência de edificação, hipótese em que a cobrança fica afastada, em complemento ao item "b" da sentença n. 71623500;

CONDENAR o Requerido Jeremias Prates da Silva ao ressarcimento das despesas tributárias adimplidas pela parte Requerente; com juros de 1% ao mês a partir e correção monetária pelo INPC, incidentes a partir do pagamento, em complemento ao item "b" da sentença n. 71623500.

Determino, ainda, a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor da parte Autora, garantindo-lhe, portanto, o direito ao livre exercício da posse do imóvel disposto na inicial, independentemente de quem esteja ocupando o imóvel.

Fica concedido à parte Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, ou, há qualquer outro ocupante.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
ocorrência, ou não, de sentença
extra petita
, no que tange à condenação do Requerido
, a ser verificada em sede de cumprimento de sentença, acerca das benfeitorias existentes no local.

Inicialmente, ressalto que os
a
rtigos
1.219 e 1.220, ambos do Código Civil, versam sobre o direito à indenização das benfeitorias, bem como de eventual exercício do direito de retenção. A legislação dispõe que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como tem a faculdade de levantar as benfeitorias voluptuárias se não lhe forem pagas, desde que o faça sem deteriorar a coisa. A configuração da boa-fé ainda permite o exercício do direito de retenção pelo valor das benfeitorias úteis ou necessárias.

No caso dos autos,
em
sede de contestação, o requerido formulou os seguintes pedidos:

“[...] Seja [1] reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido, consoante exposto anteriormente com relação ao pleito de reintegração de posse, observando-se o disposto no artigo 339 do CPC; seja [2] perfectibilizada a denunciação da lide dos Srs. Paulo Roberto
Faliguski
(CPF No 025.387.161-10, RUA GUAIRA, No 2298-E, BAIRRO RIO VERDE, NESTA URBE) e João Marcos
Faliguski
(CPF No 015.366.611-04, RUA SARANDI 2298-S, Bairro Rio Verde, ou RUA MACADAMIA 3820 S, CASA, JARDIM AMAZONAS, nesta urbe) para que estes assumam o polo passivo da presente demanda, procedendo-se com a pertinente citação destes, na forma do disposto no artigo 131, do CPC, e no mérito,
somandose
ao argumentos já expostos o disposto no artigo 341, parágrafo único, do NCPC (contestação por negativa geral) seja [3] julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente, pelas razões acima expostas; [4] Subsidiariamente, no caso de Vossa Excelência entender pelo dever de indenizar o Autor pelos danos supostamente sofridos, requer-se a condenação dos Denunciados para que ressarçam o que o Requerido dispender”. (sic).

Verifica-se, pois, que a peça defensiva ofertada se limitou à alegação de ilegitimidade passiva e denunciação da lide, não se manifestando, em nenhum momento, acerca das benfeitorias realizadas, notadamente
em razão da
tese principal trazida, qual seja negativa de posse do requerido.

A par disso, o Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão proferida nos seguintes termos
:

“É objeto ainda de deliberação contratual que apenas as benfeitorias úteis e necessárias é que serão objeto de indenização, assim como somente haverá restituição de parcelas com efetiva comprovação de pagamento

Consta no id. 64728227, fl. 20 do PDF a existência de benfeitorias no imóvel.

Quanto às benfeitorias,
as mesmas
serão objeto de avaliação por ocasião da liquidação da sentença, mesmo porque, também é necessária a verificação aritmética dos encargos contratuais da inadimplência”. (sic)

Registro que se entende por sentença
extra petita
a que julga fora do pedido do demandante; no entanto, somente é configurada quando a decisão contempla a questão não incluída na
litiscontestatio
.

Isso, pois, a admissão de fato não alegado pela parte importa em violação ao princípio da adstrição e do contraditório, visto que “
o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1641446/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2017).

Neste sentido, estou convencido que
a irresignação recursal comporta provimento, eis que
não houve, em nenhum momento, durante a instrução realizada nos presentes autos, quaisquer pedidos, ainda que implícitos, acerca do pagamento de benfeitorias.

Sobre o tema, entendimento da Corte de Vértice
, que destaca a necessidade de formulação de pedido indenizatório por benfeitoria, mediante regular comprovação de sua existência e discrimi
nação, vejamos
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. 1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior. 5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum
debeatur
(apuração do valor da indenização). 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020)

O que se verifica, de fato, é que a
jurisprudência do STJ

não excepciona a formulação de pedido referente à indenização das benfeitorias, somente o momento do requerimento e a forma como esse é realizado. E, no caso, à míngua de
formulação de pedido durante a fase de conhecimento,

a retificação da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
afastar a condenação em indenização de benfeitorias da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024